Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706651-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP APELADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA DECISÃO Os apelantes FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA e MULT TECNOLOGIA EIRELLI EPP requerem, extemporaneamente, inscrição para sustentação oral (id. 19437639). Tendo em vista já haver nos autos pedido regular de sustentação oral formulado pela parte recorrida (id. 18427103), e visando conferir a máxima efetividade ao contraditório e à ampla defesa, DEFIRO o pedido de sustentação oral postulado pelos apelantes. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora